Tribunal: TJDFT
Processo: 0021467-23.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021467-23.2015.8.07.0007 RECORRENTES: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: MARIA TERESA BAZ RODRIGUEZ ALONSO CALORE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AFASTADA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. MULTA CONTRATUAL CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA COMPENSATÓRIA. 1. Não há incompatibilidade entre os pedidos de ressarcimento de lucros cessantes com rescisão contratual, porque a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato e indenização por perdas e danos, com fundamento no art. 475 do Código Civil. 2. Sem provas de caso fortuito ou força maior, excludentes de responsabilidade previstas no art. 393 do Código Civil, ou de desistência do negócio pelo promissário comprador, persiste a responsabilidade do promitente vendedor pela rescisão do contrato decorrente do atraso na entrega da unidade imobiliária. 3. Por ter o promitente vendedor dado causa à rescisão contratual, a restituição do valor pago pelo promissário comprador deve ser imediata e integral, na forma do Enunciado da Súmula n° 543 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O atraso na entrega da obra evidencia a culpa da promitente vendedora pela rescisão contratual e acarreta a aplicação da multa penal compensatória prevista no contrato celebrado entre as patres. 5. A multa contratual ostenta natureza compensatória, pois prefixa as perdas e danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel, de modo que obsta a cumulação com indenização por lucros cessantes, sob pena de enriquecimento sem causa do promissário comprador. 6. Apelações conhecidas, mas não providas. Preliminar afastada. Unânime. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 408, 423 e 424, todos do Código Civil, sustentando que a rescisão do contrato ocorreu por única e absoluta vontade da recorrida, não podendo ser atribuída qualquer culpa às recorrentes. Assim, defendem a aplicação da cláusula contratual para devolução dos valores que estabelece o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção dos montantes desembolsados pelo promitente comprador; b) artigo 393 do Código Civil, argumentando que a reprogramação da data de conclusão do empreendimento decorreu de motivos alheios à sua vontade, os quais se caracterizam como caso fortuito e força maior, aptos a afastar qualquer responsabilidade pelos danos oriundos do referido atraso na entrega da obra. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118, ambos sócios do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS, OAB/DF 883. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 408, 423 e 424, todos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do do REsp 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que “"Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543, DJe 31/8/2015). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao Recurso Especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil de 2015. No que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 393 do Código Civil, o recurso não merece ser admitido, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA. CONSTRUTORA QUE NÃO TOMOU TODAS AS CAUTELAS NECESSÁRIAS E POSSÍVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULAS No 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. (...) 2. Rever as conclusões quanto a inexistência de caso fortuito e força maior demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp 1583899/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020).(g.n.). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025